Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-60.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Pedido de auxílio-doença acidentário em determinado período – Inadmissibilidade do pagamento do benefício temporário, ante a comprovação, por meio de perícia judicial, da incapacidade parcial e definitiva do autor para a prática de sua atividade habitual – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.